Tribunal: TJSP
Processo: 0030034-13.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC. A infringência do julgado deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante WILSON ABDALLA MANSUR ZAQUIA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000 -
2
Voto no 40.586
Embargos de Declaração no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000
SÃO PAULO
Embargante: WILSON ABDALLA MANSUR ZAQUIA
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Não se
verifica nos embargos qualquer passagem que
se enquadre na casuística do art. 1.022 do CPC.
A infringência do julgado deve ser buscada nas
vias próprias. 2. O prequestionamento consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado. 3. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão de f. 782/92, indigitado omisso ao argumento de que o
embargante incluiu entre as matérias recorridas os fundamentos fáticos e jurídicos
que afastam o prazo prescricional de 16 anos (f. 798), com base no art. 80,
inciso III, da Lei Complementar no 207/79, e o acórdão ora
embargado não teria analisado tais fundamentos. Requer, assim, o
saneamento da suposta omissão, bem como o presquestionamento
viabilizador de instâncias superiores (f. 798/9).
É o relatório.
1. Estes embargos de declaração não
se amoldam às situações em que cabíveis, pois não impugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000 -
3
defeitos internos do julgado. O caminho correto a seguir, portanto, é
o manejo do pertinente recurso, a ser apreciado pela corte superior
competente.
Alega o embargante obscuridade do
acórdão no tocante aos fundamentos fáticos e jurídicos que afastam o prazo
prescricional de 16 anos, todavia, o acórdão foi claro sobre o tema, ao
consignar:
1. A arguição de prescrição não merece prosperar. Como bem
apontado pelo MM. Juízo a quo, a prescrição, no caso, é regulada pelo
art. 80, inciso III, da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da
Polícia do Estado de São Paulo) que assim dispõe: da falta prevista em
lei como infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se
for superior a 5 (cinco) anos (f. 720). Como foi imputado ao apelante o
crime de peculato, descrito no art. 312, do Código Penal, e cuja pena
é de 2 a 12 anos de reclusão e multa, o prazo prescricional é de 16
anos, nos termos do disposto no art. 109, II, diploma:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e
não excede a doze; (g.m.)
Considerando que a apuração disciplinar foi iniciada em 25 de
maio de 2007 (f. 31), não há que se falar em prescrição. (f. 785)
Ou seja, a prescrição, nos casos em
que a falta funcional imputada ao agente público também configura
infração penal, deve observar o prazo calculado pela pena em
abstrato, conforme o escalonamento estipulado no art. 109, do
Código Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000 -
4
ADMINISTRATIVA.
CONDUTA
TAMBÉM
TIPIFICADA
COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. ART. 109 DO CP. PENA
ABSTRATAMENTE COMINADA. OFENSA AO ART. 333 DO
CC. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. I. (...) 1. Trata-se de ação
de improbidade administrativa ajuizada em face de militares em razão
da prática de peculato. 2. Como os recorrentes são servidores
públicos efetivos, no que se relaciona à prescrição, incide o art. 23,
inc. II, da Lei n. 8.429/92. 3. A seu turno, a Lei n. 8.112/90, em seu
art. 142, § 2o, dispositivo que regula os prazos de prescrição,
remete à lei penal nas situações em que as infrações
disciplinares constituam também crimes - o que ocorre na
hipótese. No Código Penal - CP, a prescrição vem regulada no
art. 109. 4. A prescrição da sanção administrativa para o ilícito
de mesma natureza se regula pelo prazo prescricional previsto
na Lei Penal (art. 142, § 2o, da Lei 8.112/90). (...) (REsp no
1.234.317/RS, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, j.
22/03/2011, DJe 31/03/2011. g.m.)
Abstração feita da roupagem dada à
matéria, o que se pretende, em verdade, é atacar o acórdão por
discordância quantos aos fundamentos que conduziram ao desate, em
razão do seu ponto de vista, aspecto de todo estranho aos embargos.
Nítido o caráter infringente, não se presta a via eleita à canalização da
irresignação.
2. Feitas tais considerações, deixo
expresso que o acórdão aferiu a lide à luz dos dispositivos destacados,
mas lhes deu a interpretação contida em seu bojo; ainda que considere
tal desnecessário, na medida em que, pela nova sistemática processual
(art. 1.025, do CPC), Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
3. Posto isso, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030034-13.2011.8.26.0053/50000 -
5
COIMBRA SCHMIDT
Relator